Tribunal: TJDFT
Processo: 0739710-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739710-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SEPULVEDA VERLAGE BORGES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE SEPULVEDA VERLAGE BORGES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos ação de reintegração de posse (Processo no 0704407-33.2023.8.07.0001), movida em desfavor de ITAÚ – UNIBANCO S.A. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 169650856 dos autos originários), verbis: Cuida-se de impugnação de ID 162167003, apresentada pelos exequentes ao ID 166072786, em que defende os executados que os valores bloqueados gozam da proteção prevista no art. 833 do CPC, pois serem inferiores à 40 salários mínimos depositados em conta corrente. Manifestou-se o exequente ao ID 169021641 pela rejeição da impugnação. É o relatório. Decido Diz o art. 833, inciso X do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) Verifica-se ao ID 166072786 que houve bloqueio de valores do em contas bancários do executado Alexandre Sepulveda Verlage Borges nos valores de R$ 354,51 junto ao Banco BTG Pactual, R$ 899,89 junto à Caixa Econômica Federal, R$ 23,18 junto ao Banco C6 S.A, R$ 1.539,18 junto à NU Pagamentos S.A., R$ 286,90 junto ao à MERCADOPAGO.COM Representações LTDA., R$ 336,70 junto ao Banco Santander S.A, R$ 230,85 junto ao Banco Bradesco S.A, R$ 946,35 junto ao Banco BRB, R$ 3.188,16 junto ao Banco do Brasil, R$ 52,80 junto ao Banco Genial S.A, R$ 20.000,00 junto ao Banco OURINVEST, R$ 10.357,48 junto ao XP Investimentos CCTVM S/A e R$ 437,89 junto ao Itaú Unibanco S.A, Em contas bancárias da executada A.S Consultoria E Intermediação de Negócios LTDA de houve bloqueios nos valores de R$ 10,83 junto ao Banco Bradesco S.A, R$ 103,46 à Caixa Econômica Federal e R$ 1.509,03 junto ao Banco do Brasil O extrato de ID 162167001 é de conta corrente do Banco do Brasil, em que constam diversos depósitos e pagamento que não correspondem com a movimentação de conta poupança. Já o documento de ID 162167002 - Pág. 1 e 162167002 - Pág. 3 e 4 são, sem identificação do banco, refere-se à saldo de conta corrente. O extrato de ID 162167002 - Pág. 2 de conta junto ao Itaú Unibanco S.A não demonstra se a conta é de poupança ou corrente Os extratos de ID 162167002 - Pág. 3 e 4 são de conta corrente. Os extratos de ID 162167002 - Pág. 4 e 6 não demonstram que os extratos são de conta poupança. Do exposto, verifica-se que a maioria dos extratos juntados pelo executado são de conta corrente e em outros não é possível constatar se a conta é de poupança ou corrente. Assim, tenho que os valores bloqueados não gozam da proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC, pois o dispositivo citado é claramente expresso no sentido de proteger valores depositados em conta poupança abaixo de 40 salários mínimos, não comportando o dispositivo interpretação ampliativa para restringir o direito de percepção do crédito do exequente. Pelas razões expostas, rejeito a impugnação aos bloqueios dos executados e converto os bloqueios em penhora. À Secretaria para que certifique o saldo bancário da conta judicial vinculado ao processo referente aos valores bloqueados ao ID 166072786. Em razões recursais (ID. 51479285) sustenta a impossibilidade de penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, como medida de proteção legal a quem seja beneficiário. Cita precedentes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, até julgamento definitivo. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão impugnada, desbloquear os valores penhorados. É o relatório. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Consoante o art. 833, do CPC, estão protegidos de penhora: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entretanto, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal modo, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIROS. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Embora se alegue que parte do montante constrito seja devido a proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, “data vênia” sinaliza para abuso de direito, e má-fé, perpetrados pela parte executada-devedora priorizar guardar dinheiro em sua conta poupança e se recusar a pagar a dívida exequenda. Em reforço de argumentação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. INOCORRENTE. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABUSO. MÁ-FÉ. VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se tempestiva a impugnação apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) contados após o esgotamento do prazo para o pagamento voluntário da dívida, nos termos dos artigos 523 c/c 525 do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das pensões e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do artigo 833, inciso X. 3. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, desde que mantida a subsistência do executado. 4. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 5. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Configura abuso e má-fé o fato de o devedor priorizar guardar dinheiro em sua conta poupança e não se recusar a pagar dívida exequenda. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1725969, 07124964820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) Portanto, não há como se prestigiar uma conduta processual que, mesmo possuindo valores para pagar a dívida, mantém-se inerte, utilizando-se da poupança de modo desvirtuado. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator